Tribunal: TJES
Processo: 0008404-51.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008404-51.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALBERTO SOARES CASSINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– RECURSO DE EDP
– ALEGADA OMISSÃO
– QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE
SEREM
ENFRENTA
DOS
, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDP
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
DESPROVIDOS –
RECURSO DE ALBERTO SOARES CASSINI – VERBA ADVOCATÍCIA – ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO
ADOTADA NO JULGAMENTO
– DESCABID
A FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DUPLA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –
PERCENTUAL A INCIDIR SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALBERTO SOARES CASSINI CONHECIDOS
E
PROVIDOS.

Embargos de Declaração de EDP Distribuição de Energia S/A

1)
O acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor.

2)
Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5)
Embargos de declaração de EDP Distribuição de Energia S/A conhecidos e desprovidos.

Embargos de Declaração de Alberto Soares Cassini

6)
De fato, há erro material no voto vencedor ao majorar a verba advocatícia, a título de honorários recursais, adotando com base suposta importância fixada por equidade na sentença, o que não se verificou por ter a verba sido arbitrada no percentual de 15% sobre o valor da causa.

7)
Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença, razão pela qual deve ser afastada.

8)
Em se tratando de pretensão declaratória cumulada com condenatória e, sendo julgados procedentes ambos os pedidos, ainda que parcialmente, o somatório do valor da obrigação afastada e da condenação havida, traduz o proveito econômico obtido pela parte, devendo ser utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária de sucumbência.

9)
O proveito econômico obtido pelo autor/embargante foi de R$ 53.281,58 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e deve ser a base de cálculo da verba advocatícia fixada na sentença no percentual de 15%, com a sua elevação nesta oportunidade para 20%, a título de honorários recursais (CPC/2015, art. 85, § 11).

10)
Embargos de Declaração de Alberto Soares Cassini conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração de EDP Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração de Alberto Soares Cassini.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
EDP Espírito Santo Distribui
ção
de Energia S/A
(1ª embargante) e
Alberto Soares Cassini
(2º embargante), contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5695613) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
interposta pela 1ª embargante.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito
c/c
com
tutela
de urgência inaudita altera parte
” ajuizada pelo 2º embargante, julgou procedentes os pedidos autorais a fim de desconstituir a cobrança a que se refere o TOI nº n° 3330484, no valor de R$ 48.281,58 (quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), com isso confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a 1ª embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, em relação aos seguintes pontos:
(i)
todo o procedimento adotado decorre das atribuições conferidas pela delegatária do serviço, conforme previsão expressa na Constituição da República;
(ii)
conferir gratuidade, aqui entendida pela não permissão à cobrança retroativa de consumo não faturado de instalação, reflete, ainda, afronta o art. 21, XII, alínea “b”, da CRFB, eis que tal dispositivo constitucional prevê a exploração econômica do serviço de fornecimento de energia elétrica;
(iii)
a ANEEL, utilizando-se do poder conferido por lei, edita resoluções para regulamentar as relações no setor de energia elétrica, e tais resoluções devem ser respeitadas sob pena de afronta à própria lei de criação da Autarquia Especial;
(iv)
o acórdão embargado deixou de fazer menção expressa à disposição inserta no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que os direitos previstos nesse diploma não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, leis e/ou atos normativos de nosso ordenamento;
(v)
há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei 9.427/96, que legitima a Resolução nº 414/2010; há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei 9427/96 que legitima a Resolução 414/2010;
(vi)
a suspensão do fornecimento de energia ainda m caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, I);
(vii)
restou plenamente demonstrado no decorrer do processo toda observância as normas contidas na Res. 414/2010 da ANEEL, de modo que a irregularidade apontada é patente e sequer cabe discussão quanto a sua ocorrência;
(viii)
uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, independentemente da comprovação da autoria do fato; e que
(ix)
a indenização por dano moral foi fixada fora do razoável, com isso favorecendo o enriquecimento sem causa. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 21, XII, b, CF; art. 2º, Lei 9427/96; 2º, 3º e 7º, Lei nº 8.078/90; 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei nº 8.987/1995; 319, 371, 373 do CPC/2015; 884, 886 e 944 do CC/02; e 129, 130, 170 e 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O que se observa da exaustiva peça recursal é uma verdadeira reiteração das teses expostas no igualmente exaustivo recurso de apelação, com sutis modificações no texto que, a bem da verdade, não disfarçam o manifesto propósito da embargante de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho favorável.

Na verdade, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Id 5493432, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 21, XII, b, CF; art. 2º, Lei 9427/96; 2º, 3º e 7º, Lei nº 8.078/90; 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei nº 8.987/1995; 319, 371, 373 do CPC/2015; 884, 886 e 944 do CC/02; e 129, 130, 170 e 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É como voto!

2. Recurso de Alberto Soares Cassini

Por sua vez, alega o 2º embargante a existência de
omissão
e
contradição
no tocante aos ônus sucumbenciais, por ter a verba advocatícia sido majorada, a título de honorários recursais, para a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em que pese a condenação estabelecida na sentença no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Tem parcial razão o embargante.

De fato, há
erro material
no voto vencedor, de minha lavra, ao majorar a verba advocatícia, a título de honorários recursais, adotando com base suposta importância fixada
por equidade
na sentença, o que não se verificou por ter a verba sido arbitrada no percentual de 15%
sobre o valor da causa
.

Dessa forma, descabe a majoração dos honorários para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal qual constou do voto condutor, dada a equivocada base de cálculo ali adotada (equidade), decorrente de erro material cuja presença ora reconheço.

Entretanto, igualmente descabe o arbitramento da verba honorária sobre o
valor da causa
, assim como majorá-la, para os fins do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mediante essa base de cálculo, tal qual pretendido pelo 2º embargante. Explico.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor,
descabe fixá-la sobre o valor da causa
, tal qual determinado na sentença, razão pela qual deve ser afastada.

Isso porque, em se tratando de pretensão declaratória cumulada com condenatória e, sendo julgados procedentes ambos os pedidos, ainda que parcialmente,
o somatório do valor da obrigação afastada e da condenação havida, traduz o proveito econômico obtido pela parte
, devendo ser utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária de sucumbência.

Nesse sentido, conforme já decidiu este Órgão Julgador:

“(...) 6) Da interpretação sistemática da norma processual,
nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível
. Então,
se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade
, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. Desta feita, diante do caráter da sentença, tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos - de caráter declaratório e condenatório -, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

7) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0026346-53.2019.8.08.0024, relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado PJe 19/02/2024)

“(...) 3)
Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora
(...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5012088-79.2021.8.08.0024, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 20/04/2023)

Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria possível, em tese, o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral; logo, inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.

Tanto que o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que “
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”, ou seja, o valor da causa deve apresentar correspondência com o seu conteúdo econômico, para tanto considerado o
benefício financeiro
que a parte autora pretende obter com a ação, ainda que o provimento jurisdicional postulado ostente conteúdo meramente declaratório.

No que se refere ao valor a ser adotado a título de base de cálculo da verba honorária, valor atribuído à causa (R$ 78.281,28) agregou, conforme deveria, a expressão monetária de todos os pedidos formulados, a saber, de natureza declaratória (R$ 48.281,58) e condenatória (R$ 30.000,00), o que, entretanto,
não corresponde ao proveito econômico efetivamente obtido
, uma vez que o pedido de indenização por dano moral (condenatório) foi parcialmente acolhido, ao ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o
quantum
indenizatório.

Dessa forma, o
proveito econômico
obtido pelo autor/embargante

foi de
R$
53.281,58
(cinquenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e deve ser a base de cálculo da verba advocatícia fixada na sentença no percentual de 15%, o qual elevo para 20%, a título de honorários recursais (CPC/2015, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Alberto Soares Cassini
e lhes dou provimento parcial
para, corrigindo o erro material verificado no voto condutor, de minha lavra, fixar a verba honorária sucumbencial em 20% – já computada a sua majoração em sede recursal – a incidir sobre o proveito econômico por ele obtido (R$ 53.281,58), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.